Tribunal: TJDFT
Processo: 0734504-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÊS RÉUS. TRÁFICO DE DROGAS (CRACK, MACONHA, ECSTASY, MDMA). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. IMPROCEDÊNCIA DA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE PORTE PARA CONSUMO PRÓPRIO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO § 4o DO ART. 33 DA LAD. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES ILÍCITAS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. RESTITUIÇÃO DE CELULAR E VEÍCULO APREENDIDOS. IMPROCEDÊNCIA. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Mantém-se a condenação dos acusados pelo crime de tráfico de drogas, pois comprovadas a materialidade e a autoria pela prova pericial e por meio dos depoimentos coesos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroborados pelas gravações dos acusados realizadas durante as investigações policiais.
2. “Para determinar se a droga destinava-se ao consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente”, conforme o § 2o do art. 28 da Lei 11.343/06. Na hipótese, além da apreensão de grande quantidade e diversidade de entorpecentes, os acusados foram flagrados pela equipe policial em atividade típica de mercancia ilícita de drogas.
3. De acordo com o § 4o do art. 33 da LAD “Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços, desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa.” A concessão do benefício pressupõe uma conduta esporádica e circunstancial, o que não condiz com a postura dos réus, os quais se dedicavam com habitualidade a atividades criminosas, praticando o tráfico de drogas de forma reiterada e habitual, não preenchendo, assim, os requisitos obrigatórios do § 4o da LAD.
4. Demonstrado que os aparelhos celulares e o automóvel apreendidos por ocasião do flagrante eram usados para a difusão de drogas ilícitas e não havendo recurso de terceiro de boa-fé contra a sentença que decretou o perdimento, deve ser indeferido o pedido de restituição formulado pelo acusado.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.